Tribunal: TJSP
Processo: 1502544-86.2023.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Sentença condenatória. Recurso da defesa do réu Maicon. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) afastamento da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas; b) redução da fração de aumento de pena utilizada na segunda fase da dosimetria em razão do reconhecimento

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Sentença condenatória. Recurso da defesa do réu Maicon. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) afastamento da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas; b) redução da fração de aumento de pena utilizada na segunda fase da dosimetria em razão do reconhecimento da agravante da reincidência; c) redução da fração de aumento utilizada na terceira fase da dosimetria em razão da incidência das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Recurso da defesa do réu Kaique. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base em seu mínimo legal; b) afastamento da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas; c) redução da fração de aumento utilizada na terceira fase da dosimetria em razão da incidência das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas.

1. Condenação mantida. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Declarações das vítimas e depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário.
2. Acusados que abordaram as vítimas Milton Donizeti e Marilze Aparecida quando estas pararam o veículo Honda/CRV no sinal semafórico. Utilização de simulacro de arma de fogo para anunciar o roubo e determinar que os ofendidos desembarcassem do carro. Réus que, durante a fuga, colidiram contra um poste de iluminação. Impossibilidade de prosseguirem na fuga com aquele carro. Acusados que abordaram as vítimas Fernando Ferreira e Geni Aparecida, que ocupavam o veículo Renault/Duster. Ameaças reforçadas com simulacro de arma de fogo. Subtração dos aparelhos celulares e alianças do casal. Ação que foi percebida por uma guarnição da Polícia Militar que patrulhava pelo local. Réus que tentaram acelerar o automóvel. Abordagem que ocorreu metros à frente. Detenção dos acusados ainda no interior do veículo, onde as vítimas estavam subjugadas.
3. Dosimetria. 3.1 - Do réu Kaique. 3.1.1 Do roubo majorado praticado contra as vítimas Fernando e Geni. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação da pena base em seu mínimo legal. Agravante da reincidência que deve ser compensada, integralmente, com a atenuante da confissão espontânea. Concurso de agentes. Exasperação da pena em 1/3. 3.1.2 Do roubo majorado praticado contra as vítimas Milton e Marilze. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação da pena base em seu mínimo legal. Agravante da reincidência. Exasperação da pena em 1/6. Concurso de agentes. Exasperação da pena em 1/3. 3.1.3 Continuidade delitiva. Penas diversas. Aplica-se a mais grave e com o acréscimo de 1/6. Manutenção do regime prisional fechado. Quantum da pena que, somado à gravidade concreta do delito e à reincidência do réu, permitem a fixação do regime prisional mais gravoso. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não cabimento. Crime cometido mediante violência e grave ameaça. Réu reincidente. 3.2 - Do réu Maicon. 3.2.1 Do roubo majorado praticado contra as vítimas Fernando e Geni. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação da pena base em seu mínimo legal. Agravante da reincidência que deve ser compensada, integralmente, com a atenuante da confissão espontânea. Concurso de agentes. Exasperação da pena em 1/3. 3.2.2 Do roubo majorado praticado contra as vítimas Milton e Marilze. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação da pena base em seu mínimo legal. Agravante da reincidência. Exasperação da pena em 1/6. Concurso de agentes. Exasperação da pena em 1/3. 3.2.3 Continuidade delitiva. Penas diversas. Aplica-se a mais grave e com o acréscimo de 1/6. Manutenção do regime prisional fechado. Quantum da pena que, somado à gravidade concreta do delito e à reincidência do réu, permitem a fixação do regime prisional mais gravoso. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não cabimento. Crime cometido mediante violência e grave ameaça. Réu reincidente.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.